Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748609-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a se manifestar acerca da Petição de ID 73331439, especificamente quanto ao pedido de habilitação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, informe a parte se possui interesse na sua permanência no feito ou em eventual substituição pela peticionante. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator